Tribunal: TJPA
Processo: 0013855-66.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013855-66.2017.8.14.0040

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_____________

PROCESSO Nº 0013855-66.2017.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO: JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ELVIRA ELIAS DE ALMEIDA

ADVOGADO: RODRIGO FELIX BEZERRA

ADVOGADO: RAPHAEL DOS ANJOS BRONDANI

APELANTE/APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

ADVOGADO: FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO

ADVOGADO: LEANDRO ALVARENGA MIRANDA

ADVOGADO: VIVAN MEIRA AVILA MORAES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOS

ADVOGADO: LUCIANO DA SILVA BURATTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CNDL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Jonas Araújo de Oliveira e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e declarou indevidas as inscrições do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, afastando, entretanto, a condenação por danos morais. A sentença também reconheceu parcialmente a responsabilidade da CNDL e excluiu os registros, mas não acolheu o pedido de indenização, aplicando a Súmula 385 do STJ. Jonas recorre para obter compensação por danos morais. A CNDL recorre para afastar sua responsabilidade e a condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL possui legitimidade passiva para responder por inscrições realizadas por terceiros; e (ii) analisar se a ausência de notificação prévia válida ao consumidor justifica o reconhecimento de dano moral, afastando-se a aplicação da Súmula 385/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da asserção autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva da CNDL com base nas alegações constantes da inicial, sendo suficiente a narrativa de que a ré viabilizou a disponibilização da informação negativa ao mercado.

4.

Nos termos dos Temas 37 e 38 do STJ, é reconhecida a legitimidade dos órgãos de proteção ao crédito para responder por dano moral quando não houver notificação prévia do devedor.

5.

O art. 43, §2º, do CDC impõe ao banco de dados o dever de notificar o consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastro restritivo. A jurisprudência do STJ exige correspondência para o endereço correto do consumidor, sendo ineficaz a notificação enviada a endereço divergente.

6.

Comprovada a falha na notificação prévia, resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais in re ipsa, pois a simples inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera presunção de abalo moral.

7.

A existência de registros negativos anteriores, por si só, não afasta a indenização, quando tais registros também são objeto de contestação judicial, afastando a aplicação automática da Súmula 385 do STJ.

8.

Fixado o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da condenação.

9.

Mantida a condenação da CNDL ao pagamento dos honorários, majorados para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação do autor provida. Apelação da CNDL desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL possui legitimidade passiva para responder por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes realizada por meio de seus sistemas.

2.

A ausência de notificação prévia válida ao consumidor sobre a negativação enseja o dever de indenizar, configurando dano moral in re ipsa.

3.

A existência de anotações preexistentes contestadas judicialmente não impede a compensação por danos morais, afastando a aplicação automática da Súmula 385/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §§ 2º e 4º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II; Súmulas 359, 362, 385 e 404 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2069520/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.08.2020; TJMG, AC 5002448-74.2017.8.13.0114, Rel. Des. Fernando Lins, j. 28.10.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013855-66.2017.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO: JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ELVIRA ELIAS DE ALMEIDA

ADVOGADO: RODRIGO FELIX BEZERRA

ADVOGADO: RAPHAEL DOS ANJOS BRONDANI

APELANTE/APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL)

ADVOGADO: FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO

ADVOGADO: LEANDRO ALVARENGA MIRANDA

ADVOGADO: VIVAN MEIRA AVILA MORAES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOS

ADVOGADO: LUCIANO DA SILVA BURATTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA
e pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL),
contra sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c obrigação de fazer, dano moral e tutela de urgência,
ajuizada pelo primeiro recorrente em face da segunda apelante e do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, ora apelados.

A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil) interpôs apelação contra sentença que determinou a exclusão de registros negativos de crédito do nome do autor Jonas Araújo de Oliveira e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, embora tenha afastado o pleito de indenização por danos morais.

A apelante sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a negativação foi realizada exclusivamente no banco de dados da SERASA EXPERIAN, sem qualquer ingerência ou responsabilidade direta da CNDL.

Alega que apenas disponibiliza sistema de consulta e não realiza registros, os quais são gerenciados por entidades independentes e não associadas à CNDL.

No mérito, defende que a obrigação de notificação prévia foi devidamente cumprida, com envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor antes da inscrição, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, sendo desnecessário o aviso de recebimento (AR), conforme a Súmula 404 do STJ.

Sustenta, ainda, que a falha na prestação do serviço não restou configurada, não havendo elementos que justifiquem sua responsabilização.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a improcedência da demanda e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresenta por Jonas Araujo de Oliveira, suscitado preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença.

Por sua vez, o apelante Jonas Araújo de Oliveira, busca a reforma da sentença, pois, embora tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica e declarado indevidos os registros de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito — oriundos de contratos fraudulentos firmados em seu nome —, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A sentença baseou-se na aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que o autor possuía outras inscrições regulares pré-existentes nos cadastros restritivos, em nome da Renova Cia. Securitária e do Banco do Brasil.

O recorrente, contudo, argumenta que tais registros também são objeto de ações judiciais que resultaram em decisões liminares favoráveis, reconhecendo a fraude e determinando o cancelamento das anotações, demonstrando, assim, a verossimilhança das alegações.

Sustenta que a aplicação automática da Súmula 385 é indevida nesse caso, à luz da jurisprudência que admite sua flexibilização quando as inscrições “regulares” estão sendo judicialmente impugnadas.

Requer a reforma da sentença para que as apeladas — Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL I e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL/SPC Brasil) — sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 22.815,80, e pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões (PJe Id nº 19.180.479).

O
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0013855-66.2017.8.14.0040

CLASSE: APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO: JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ELVIRA ELIAS DE ALMEIDA

ADVOGADO: RODRIGO FELIX BEZERRA

ADVOGADO: RAPHAEL DOS ANJOS BRONDANI

APELANTE/APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL)

ADVOGADO: FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO

ADVOGADO: LEANDRO ALVARENGA MIRANDA

ADVOGADO: VIVAN MEIRA AVILA MORAES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: LUIZ EDUARDO MACHADO CAMARGOS

ADVOGADO: LUCIANO DA SILVA BURATTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em contrarrazões, o apelado
JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA
suscita o não conhecimento do recurso interposto pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL)
, por ausência de dialeticidade.

Contudo, observa-se que o recurso expõe os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, atendendo, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 1.010 do CPC, tendo em vista que questiona, a despeito da dissociação do fundamento com os vícios descritos nos incisos do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso protocolado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL)
, suscitada por Jonas Araújo de Oliveira, uma vez que não vislumbro, das razões recursais, flagrante dissociação dos argumentos com os termos da sentença recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço das apelações interpostas.

Conforme destacado no relatório, a requerida
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL) sustenta, nas razões do recurso
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que apenas disponibiliza para consulta os dados divulgados pela Serasa Experian.

A preliminar, no entanto, não merece prosperar.

Segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade processual, é aferida a partir das alegações contidas na inicial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A ofensa ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC/15, demanda a ausência de debate sobre temas que possuam aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação adotada, o que não é o caso dos autos . 2. Nos termos da Súmula 211 do STJ, ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.’ 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal adota a teoria da asserção para aferição da presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória . Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido que reconheceu os direitos possessórios do autor, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. 5 . Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2046864 SC 2022/0013867-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).

Nessa perspectiva, constata-se a pertinência subjetiva da requerida para figurar no polo passivo, na medida em que o autor sustenta na inicial que a anotação restritiva foi disponibilizada pela ré, em seu banco de dados, para consulta a terceiros, conforme depreende-se do documento (PJe Id nº 19.180.440 – p. 37/38).

Cumpre acrescentar, ademais, que a questão relacionada à legitimidade foi superada por meio dos Temas Repetitivos nº 37 e 38, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada foi no seguinte sentido:
“Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas”.

Nestes termos,
rejeito a preliminar suscitada
.

Sobreleva anotar, antes do exame do mérito das razões do recurso, ser fato incontroversa a inexistência de relação jurídica entre a parte aurora e o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL

I, que redundaram nos apontamentos existentes no banco de dados de restrição ao crédito,

uma vez que a declaração de
“inexistência de relação jurídica e dos débitos objetos do presente processo, alusivos aos contratos n. 1232614000000823, 1232614000000851 e 000008759544, com respectivos vencimentos em 10/05/2014, 1º/05/2014 e 23/03/2014 (ID 15555096 - Pág. 21)”
, não foi objeto de qualquer dos recursos.

Dessa forma, a controvérsia consiste em averiguar a regularidade do procedimento de inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, especificamente no que concerne à observância do dever de prévia notificação, bem como se a preexistência de anotações afasta o direito à compensação por danos extrapatrimoniais.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, observa-se que a requerida replicou a informação registrada pelo SERASA EXPERIAN, relativa à existência de anotação restritiva vinculada ao nome do autor, pelos débitos de R$-2.510,08 (dois mil, quinhentos e dez reais e oito centavos), R$-4.447,04 (quatro mil, quatrocentos e quarenta sete reais e quatro centavos) e R$-4.450,78 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), constando como credor o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I.

Necessário, assim, definir a regularidade do procedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme norma positivada pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever da notificação:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor”.

Nessa linha, conforme estabelece o § 2º do art. 43, constitui dever da instituição mantenedora providenciar a notificação prévia do suposto devedor por escrito, sob pena de cometer ilícito civil ensejador do dever de reparar o lesado pelos danos decorrentes.

Conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a comunicação deve ser efetivada por meio de correspondência enviada ao endereço do consumidor, permitindo a ciência acerca do débito e, eventualmente, propiciando o pagamento do débito ou que o interessado se insurja por meio dos instrumentos adequados para obstar negativações indevidas:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO . 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no § 2º, do art . 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail.3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais
.4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica .6. A partir de uma interpretação teleológica do § 2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail.
7 . Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail.8. No que diz respeito à compensação por danos morais, extrai-se dos fatos delineados pela instância ordinária, que não existiam outras inscrições preexistentes e legítimas quando foi realizado o registro negativo que ora se examina, motivo pelo qual encontra-se caracterizado o dano extrapatrimonial em razão da ausência de prévia notificação válida do consumidor.9 . Quanto à fixação do montante a ser pago a título de compensação pelo dano moral experimentado, as Turmas integrantes da Segunda Seção valem-se do método bifásico para o seu arbitramento.10. Na espécie, para fixação do quantum compensatório, tendo em vista os interesses jurídicos lesados - honra e dignidade do consumidor - e os precedentes análogos desta Corte, considera-se razoável que a condenação deve ter como valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) .11. Recurso especial conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento da inscrição mencionada na exordial e condenando a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento”.
(STJ - REsp: 2069520 RS 2023/0135287-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023 - destaquei).

Cumpre destacar, outrossim, a existência de dois enunciados de Súmula do STJ acerca do procedimento de notificação do devedor. O enunciado nº 359 reitera o dever da instituição de promover a notificação prévia, consignando que
"cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".
Já o enunciado nº 404 dispõe ser dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação.

Nesse contexto normativo e jurisprudencial, após análise dos documentos apresentados pelas partes, verifica-se que a requerida não comprovou, satisfatoriamente, o cumprimento da obrigação de notificar o autor previamente a respeito da inscrição no cadastro de inadimplentes.

Observa-se que no documento juntado pela apelada (PJe Id nº 191.180.444), o endereço está diverso daquele indicado pelo autor na petição inicial, sendo o endereço do autor/apelante: Rua Xero, nº 19, bairro Primavera, Parauapebas/PA, CEP: 68515-000; já o endereço contido na comunicação: Est. Vila Aura, nº 206, Águas Lindas, Ananindeua/PA, CEP: 67020-340.

A diferença de endereço apontada permite a conclusão a respeito da ineficácia da notificação enviada.

No caso, cumpria aos apelados
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL)
e

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I,
comprovar documentalmente o envio de prévia notificação, por escrito, para o endereço do autor/apelante, ou, ao menos, demonstrar que o envio da notificação para endereço diverso assim ocorreu em razão de cadastramento incorreto realizado pelo devedor ou do credor, e não por falha própria, nos moldes do que preceitua o art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC.

Para tanto, bastaria que as partes juntassem aos autos documentos, como formulário ou
print
do sistema, evidenciando os dados informados pelo devedor ou credor no momento do cadastramento do débito, porém, não diligenciou nesse sentido, deixando de cumprir o ônus que lhe competia (art. 373, inciso II do CPC), e, inclusive, de tecer qualquer esclarecimento sobre o fato.

Evidenciado o ato ilícito, cumpre perquirir se a conduta do apelado acarretou danos extrapatrimoniais ao autor/apelante.

Nesse viés, assentada ausência de notificação prévia válida, visando a comunicação do autor sobre a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, é indiscutível o dever do apelado de indenizar o dano moral oriundo de sua conduta, o qual possui natureza
in re ipsa
, derivado diretamente da própria ofensa em si, decorrente das regras de experiência comum.

Tal entendimento, há muito sedimentado na jurisprudência pátria, pode ser extraído, inclusive, de interpretação a
contrario sensu
do enunciado nº 385 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a indenização somente seria afastada em caso de legítima inscrição preexistente:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No caso, o verbete sumular mencionado amparou a sentença recorrida, no ponto em que afastou o direito do autor à compensação por danos morais:

“No presente caso, a conduta encontra-se consubstanciada no lançamento do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, por dívidas inexistentes e sem notificação prévia regular.

O dano, por sua vez, não se operou. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." (Súmula 385 do STJ).

No caso, o extrato ID 15555096 - Págs. 21-22 aponta que os três registros negativos discutidos nos presentes autos foram efetivados no dia 04/09/2015, sendo que na ocasião preexistia outros três apontamentos, com os seguintes credores e datas de cadastro:

- Caixa Econômica Federal: 27/04/2014.

- Banco do Brasil: 20/10/2014;

- Renova Cia. Securitária: 16/02/2015;

A CEF reconheceu a contratação fraudulenta em relação ao apontamento registrado no dia 27/04/2014, conforme ID 15555108 - Págs. 23 e 24.

Na réplica ID 15555108, a parte autora afirmou ainda que contra a pessoa jurídica Renova Cia. Securitária promoveu a ação com autos n.º 0013854-81.2017.8.14.0040 (3ª Vara Cível de Parauapebas) e em face do Banco do Brasil o processo n. 0012930-70.2017.8.14.0040 (3ª Vara Cível de Parauapebas), sendo que trouxe aos autos apenas a papeleta de distribuição no Sistema LIBRA (ID 15555108 - Págs. 35 e 36), sem comprovação do conteúdo das ações.

A 1ª requerida, por seu turno, informou na petição ID 15555110 que o autor requereu a desistência da ação nos autos n. 0013854-81.2017.8.14.0040 e que o processo com autos n. 0012930-70.2017.8.14.0040 permanecia sem julgamento, o que foi constatado por esta magistrada em consultas ao sistema processual deste Tribunal.

Assim sendo, remanesceu os registros em relação às pessoas jurídicas Renova Cia. Securitária e Banco do Brasil, circunstância apta a ruir a pretensão autora, na forma da citada Súmula n. 385 do STJ.

Por certo, a existência de ações judiciais discutindo outros negócios jurídicos não afasta a incidência sumular, pois o ajuizamento de ações em autos distintos impossibilita que num único feito se cristalize a coisa julgada material. No mais, conforme noticiado, o autor desistiu da ação movida contra o Banco do Brasil, sem notícia do reconhecimento administrativo da ilegalidade da negativação correspondente”.

A despeito do entendimento do Juízo
a quo
todas as anotações preexistentes estão sendo objeto de discussão perante o Poder Judiciário, valendo consignar, que não houve qualquer pedido de desistência dos processos, cabendo anotar que, nos autos da ação nº 080551-11.20188.8.14.0040, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, declarou
“a inexistência de relação jurídica entre o autor e o Banco do Brasil relativo à conta bancária em questão, bem como do empréstimo, cheques e quaisquer outros negócios a ela vinculados”.

Sobre a validade da utilização de processos discutindo anotações preexistentes para afastar a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ cito, por todos, ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - NEGAÇÃO PELO CONSUMIDOR DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA DÍVIDA INSCRITA - ÔNUS DA PROVA DO SUPOSTO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO - ILICITUDE DO APONTAMENTO DESABONADOR - ANOTAÇOES PREEXISTENTES DISCUTIDAS EM JUÍZO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS - Negando o autor os fatos constitutivos da dívida inscrita em seu desfavor em cadastro de inadimplentes, não é exigível dele a "prova diabólica" da situação negativa (inocorrência daqueles fatos), competindo ao suposto credor comprovar o suporte fático controvertido, de sorte que, se não se desincumbe desse ônus probatório, prevalece a versão do consumidor, impondo a conclusão de que o apontamento desabonador questionado é indevido - A jurisprudência já convencionou que a negativação indevida provoca dano moral puro (in re ipsa) - A indenização deve ser fixada em patamar que corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Em caso de responsabilidade extracontratual decorrente de negativação indevida, o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais coincide com a data do apontamento desabonador - Os honorários advocatícios devem observar os parâmetros do art. 85, § 2º, segundo o qual, não havendo qualquer circunstância que justifique seu incremento, deve corresponder ao mínimo legal, de 10% sobre o valor da condenação”.
(TJ-MG - AC: 50024487420178130114, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 28/10/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020).

Conclui-se do exposto que estão cabalmente preenchidos os requisitos da responsabilidade civil no caso (art. 186 c/c art. 927, ambos do CC), recaindo sobre as requeridas a obrigação de indenizar, de forma solidária – ante a conjugação de condutas que culminaram na inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes –, os causados danos morais, uma vez que, nos termos da jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça,
“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo-pedagógico.

Diante destes elementos, levando em consideração a extensão da lesão sofrida, o caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, bem como, utilizando da técnica do desestímulo ao comportamento desidioso, e com vistas a evitar enriquecimento indevido, fixo a indenização por danos morais em R$-5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora, acrescido de correção monetária desde esta data (súmula 362 do STJ), pelo IPCA, e juros de mora deve incidir 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até 29-08-2024. A partir de 30-08-2024, juros legais na forma do art. 406, caput, do CC, ou seja, pela Selic, deduzido do índice de correção monetária (art. 406, § 1º, do CC), ressalvando-se que, caso apresente resultado negativo, será igual a zero (art. 406, § 3º, do CC).

Ao teor do exposto, conheço das apelações, para
negar provimento ao recurso interposto pela

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL)
e
dar provimento ao apelo protocolado por JONAS ARAÚJO DE OLIVEIRA,

para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial para condenar os apelados ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária desde esta data (súmula 362 do STJ), pelo IPCA, e juros de mora deve incidir 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até 29-08-2024. A partir de 30-08-2024, juros legais na forma do art. 406, caput, do CC, ou seja, pela Selic, deduzido do índice de correção monetária (art. 406, § 1º, do CC), ressalvando-se que, caso apresente resultado negativo, será igual a zero (art. 406, § 3º, do CC).

Tendo em vista que o autor da ação obteve êxito na presente demanda, afasto a sucumbência recíproca.

Tendo em vista o desprovimento da apelação interposta pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL),
majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025